Tribunal: TJSP
Processo: 1001489-75.2019.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001489-75.2019.8.26.0168/50000, da Comarca de Dracena, em que é embargante
MARIO VISSOTTO SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-
ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001489-75.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 21.059
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1001489-75.2019.8.26.0168/50000
Comarca: Dracena
Embargante: MARIO VISSOTTO SOBRINHO
Embargada: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ANAPPS
Juiz Dr. Marcus Frazão Frota
Voto n. 21.059

Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento
ao apelo do embargante. Contradição. Vício inexistente.
Contradição que deve ser endógena e lógica, assim não em
relação a dispositivos legais mencionados pela parte. Real
inconformismo. Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração
oposto contra o acórdão de fls. 102/113, que deu provimento ao recurso do
embargante. Sustenta o embargante que contraditório o acórdão embargado,
pois fixou os honorários advocatícios equitativamente em R$ 500,00, quando,
na verdade, o proveito econômico não era inestimável ou irrisório, de modo
que se deveriam ter fixado em percentual do valor da condenação, nos termos
do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, obscuridade,
omissão ou contradição a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo do
embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie
recursal de que ora se cuida.
Com efeito, não cabe o remédio escolhido se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001489-75.2019.8.26.0168/50000 -Voto no 21.059
3
contradição não é endógena ou lógica, mas se estabelece com dispositivos
legais ou julgados colacionados nos embargos na espécie, o art. 85, §§ 2o e
8o do CPC , bem assim com a interpretação que se lhes deu.
Se o embargante discorda do montante fixado a
título de honorários, os embargos não são o caminho próprio a externá-lo.
Afinal, não servem os embargos à rediscussão de matéria já apreciada.
Por fim, anote-se, de qualquer modo, apenas
mantidos os honorários de origem, mas agora não de modo recíproco, e de
cujo valor não se havia recorrido, no apelo tão somente pretendidos
honorários recursais, e que se entenderam incabíveis na espécie. Ou seja, nem
de novo arbitramento se tratou.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator